Tribunal: TJMT
Processo: 0002865-71.2019.8.11.0026
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002865-71.2019.8.11.0026
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. FINALIDADE DE USO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 188 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do apelante; (ii) apreensão de 0,39g de maconha escondida em vão de tijolos no fundo da casa; (iii) apreensão de três rolos de plástico filme na cozinha e de fragmentos com resquícios da substância no quintal; (iv) réu que admitiu a posse da droga para consumo próprio e negou o tráfico.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por ausência de provas da finalidade mercantil da droga; (ii) subsidiariamente, desclassificação para o ilícito administrativo de posse para consumo pessoal (art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se os elementos probatórios constantes nos autos autorizam a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para posse de entorpecente para uso próprio; (iii) reconhecer eventual extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A quantidade de droga apreendida - 0,39g de maconha - é ínfima e compatível com o consumo pessoal, não sendo possível extrair, de forma segura, a finalidade mercantil da conduta.
6. A presença de rolos de plástico filme, ainda que comum em contextos de tráfico, não comprova, por si só, o intuito de comercialização, sobretudo diante da inexistência de outras evidências típicas da mercancia.
7. Não há provas inequívocas nos autos que permitam afirmar que a substância apreendida se destinava ao comércio. A dúvida quanto à destinação da droga deve ser interpretada em favor do réu, nos termos do princípio do in dubio pro reo.
8. Desclassificada a conduta para o ilícito administrativo descrito no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06, é de se reconhecer, de forma diferida, a extinção da punibilidade pela prescrição, uma vez que o lapso entre os marcos interruptivos supera o prazo legal de dois anos previsto no art. 30 da Lei n. 11.343/06.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido para desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, declarando, desde logo, a extinção da punibilidade pela prescrição.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, arts. 28, caput e §2o, 30, 33, caput; Código Penal, art. 110, §3o; Código de Processo Penal, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659 (Tema 506). TJMT, ApCrim 1003051-86.2023.8.11.0010.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002865-71.2019.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADELCI JACINTO SOUZA - CPF: 840.804.001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A Saude Publica (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. FINALIDADE DE USO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 188 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do apelante;
(ii)
apreensão de 0,39g de maconha escondida em vão de tijolos no fundo da casa;
(iii)
apreensão de três rolos de plástico filme na cozinha e de fragmentos com resquícios da substância no quintal;
(iv)
réu que admitiu a posse da droga para consumo próprio e negou o tráfico.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por ausência de provas da finalidade mercantil da droga;
(ii)
subsidiariamente, desclassificação para o ilícito administrativo de posse para consumo pessoal (art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se os elementos probatórios constantes nos autos autorizam a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas;
(ii)
avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para posse de entorpecente para uso próprio;
(iii)
reconhecer eventual extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A quantidade de droga apreendida - 0,39g de maconha - é ínfima e compatível com o consumo pessoal, não sendo possível extrair, de forma segura, a finalidade mercantil da conduta.

6. A presença de rolos de plástico filme, ainda que comum em contextos de tráfico, não comprova, por si só, o intuito de comercialização, sobretudo diante da inexistência de outras evidências típicas da mercancia.

7. Não há provas inequívocas nos autos que permitam afirmar que a substância apreendida se destinava ao comércio. A dúvida quanto à destinação da droga deve ser interpretada em favor do réu, nos termos do princípio do
in dubio pro reo
.

8. Desclassificada a conduta para o ilícito administrativo descrito no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06, é de se reconhecer, de forma diferida, a extinção da punibilidade pela prescrição, uma vez que o lapso entre os marcos interruptivos supera o prazo legal de dois anos previsto no art. 30 da Lei n. 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e provido para desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, declarando, desde logo, a extinção da punibilidade pela prescrição.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, arts. 28, caput e §2o, 30, 33, caput; Código Penal, art. 110, §3o; Código de Processo Penal, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.659 (Tema 506). TJMT, ApCrim 1003051-86.2023.8.11.0010.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Aldeci Jacinto Souza
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Arenápolis, nos autos do processo n. 0002865-71.2019.8.11.0026, que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
188 (cento e oitenta e oito) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 274012898).

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade (art. 43, IV do Código Penal) e prestação pecuniária a instituição assistencial, no valor equivalente a 02 (dois) salários mínimo, valor vigente à época do efetivo pagamento, sendo ambas as penas prestadas em favor de entidade a ser escolhida quando da audiência admonitória, no juízo das execuções penais (id. 274012898).

Em suas
razões recursais
, a defesa requer, a absolvição do apelante em relação ao crime de tráfico de drogas (
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
), com a consequente desclassificação do delito para o ilícito administrativo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, sob o argumento de que a prova dos autos não é suficiente para demonstrar a destinação comercial do entorpecente apreendido (id. 274014860).

As
contrarrazões
foram pela rejeição do pleito defensivo (id. 274014862).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do apelo defensivo (id. 275087874).

É a síntese do necessário
.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Adelci Jacinto Souza
, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), em razão dos seguintes fatos:

“Consta no incluso Inquérito Policial que, no dia 09 de agosto de 2019, por volta das 06h30min, na Rua Geracina Maria Oliveira, casa rebocada com muro sem reboco, Bairro Cohab, na cidade de Nova Marilândia/MT, termos dessa comarca de Arenápolis/MT, o denunciado ALDECI JACINTO SOUZA, vulgo “Gaúchinho”, portava para fins de comércio e entrega, 02 (duas) unidades de substância entorpecente análoga à maconha, 03 (três) unidades de rolos de insulfilme para embalar entorpecentes, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 03/03-v), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 04), Auto de Constatação Preliminar(fl. 05), Termos de Depoimentos (fls. 15/17 e 19/20) e Auto Circunstanciado de Busca Domiciliar (fl. 13), assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo consta nos autos, na data dos fatos, foi expedido um mandado de busca e apreensão domiciliar em desfavor do acusado, autos de código no 79880, número único 2514-98.2019.811.0026, expedido pela comarca de Arenápolis/MT.

Ao ser realizada a busca dentro da residência do acusado, foram encontrados dentro do vão de tijolos 02 (duas) unidades de substância análoga a maconha e mais 3 (três) rolos de insulfilme para embalagem de entorpecentes na cozinha da casa. Também foram encontrados no quintal da casa, sacolas plásticas com resquício da substância maconha.

Diante os fatos apurados, resta evidente que o denunciado praticou/pratica o crime de tráfico de drogas
” (id. 274012864 – pp. 01/03).

Encerrada a instrução criminal, a pretensão punitiva foi julgada procedente e
Aldeci Jacinto Souza
foi
condenado
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
188 (cento e oitenta e oito) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 274012898).

Inconformada com o édito condenatório, a defesa interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO

1.1. Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)

Em relação ao mérito, o apelante alega que os elementos de prova produzidos no curso da persecução penal não autorizam a manutenção de sua condenação, uma vez que não se comprovou induvidosamente o exercício de atos de comércio capazes de configurar o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, razão pela qual requer a sua absolvição.

Com base nos mesmos elementos requer, ao menos, caso não se proceda à sua absolvição, a desclassificação do referido delito para a conduta de posse de droga para o próprio consumo (art. 28,
caput
, Lei n. 11.343/06), aduzindo, principalmente, que a quantidade de entorpecente localizada é muito pequena.

O pleito absolutório deve ser acolhido.

Nos termos do art. 28, §2o, da Lei n. 11.343/2006, “
para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

No caso em tela, extrai-se dos autos que investigadores da Polícia Judiciária Civil procederam ao cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos do processo n. 2514-98.2019.811.0026, em desfavor do apelante
Aldeci Jacinto Souza
(id. 274012864 – pp. 06/07, p. 08, pp. 19/20, pp. 21/22).

Durante as buscas, os agentes estatais localizaram duas porções de substância análoga à maconha dentro do vão de tijolos no fundo da residência, 03 (três) rolos de plástico insulfilm e, no quintal, vários pedaços de plástico com resquícios de entorpecentes (id. 274012864 – pp. 06/07, p. 08, pp. 19/20, pp. 21/22).

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o apelante admitiu a propriedade do entorpecente, mas negou a sua destinação comercial, aduzindo que seriam para o seu próprio consumo. Mencionou que os papéis filme apreendidos serviriam para embalar frutas ou verduras e não para acondicionar drogas (id. 274012864 – pp. 25/27).

O laudo pericial n. 3.14.2019.60335-01 atestou a apreensão de duas porções de substância identificada como maconha, as quais possuíam massa total de 0,25g (vinte e cinco centigramas) e 0,14g (catorze centigramas). Além disso, o exame técnico confirmou a presença de resquícios de maconha impregnados em dois fragmentos de plástico filme (id. 274012864 – pp. 65/69).

Durante a fase judicial, a testemunha
Gustavo José Pazuch
, investigador de Polícia, relatou que no dia dos fatos “
a Polícia Civil de Arenápolis, solicitou apoio à Policia Civil de Nova Mutum. Desse modo, ele e alguns colegas, policiais lotados em Nova Mutum deslocaram até a cidade de Nova Marilândia para cumprir o mandado de busca e apreensão na casa do denunciado.
Assegurou que na oportunidade, a Polícia logrou êxito em localizar entorpecente localizado no buraco dos tijolos localizado no fundo na casa do denunciado
. Narrou ainda, que foi localizado uma quantia de entorpecente no interior da residência do denunciado
” (extrato da sentença – id. 274012898).

Por sua vez, o investigador
Marcos Antônio Ferreira Carvalho
, igualmente ouvido durante a instrução processual, declarou que “
cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência do denunciado, oportunidade em que foi localizado alguns papelotes de entorpecente, em um saco plástico. Narrou que a droga foi localizada no vão dos tijolos no fundo da casa do denunciado
” (extrato da sentença – id. 274012898).

O apelante foi considerado revel e não foi interrogado perante o Juízo de primeiro grau.

Ou seja, em desfavor do apelante há apenas e tão somente a apreensão de aproximadamente 0,39g (trinta e nove centigramas) de maconha e de plásticos filme que seriam, segundo a conclusão da sentença, apetrecho destinado a permitir o comércio de entorpecentes.

A este respeito, extrai-se da sentença:

“
Nesse sentido, é necessário ressaltar que os rolos de insulfilme apreendidos, corriqueiramente são utilizados para embalar e acondicionar entorpecentes, na atividade de mercancia.

Do mesmo modo, registre-se que a droga foi apreendida escondida dentro dos buracos de tijolos no fundo da casa do denunciado. É necessário consignar ainda, que no quintal de Aldeci foram localizados diversos pedaços de plásticos com resquícios aparentando ser maconha (ID. 55335960 - Pág. 19 e ID. 55335960 - Pág. 21).

Sendo assim, a circunstâncias que foram encontradas as substâncias, bem como os apetrechos, aliado ao fato da pré-existência de uma investigação criminal em face do réu (autos de código no 79880, número único 2514-98.2019.811.0026) a contrario sensu, do § 2o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, é possível afirmar, com segurança, que as porções de narcóticos encontradas na posse do acusado eram destinadas ao comércio ilícito, pelo que inviável a desclassificação para o crime de uso (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).

Ressalto que a configuração do crime de tráfico não pressupõe que o agente tenha sido surpreendido comercializando a droga, pois a conduta de “vender” é apenas um dos dezoito núcleos do tipo contidos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006
” (id. 274012898).

Inobstante as conclusões do Juízo de primeiro grau, entendo que os elementos de prova colacionados ao feito não permitem concluir que a droga apreendida – de propriedade do apelante – se destinava à comercialização.

Inicialmente, deve-se registrar que a quantidade de maconha apreendida (trinta e nove centigramas), se muito, serviria para a confecção de um único cigarro.

Isso porque, conforme Informação Técnica n. 023/2013 do SETEC/SR/DPF/RS, a partir de consulta da Procuradoria Regional da República da 4a Região, um cigarro de maconha pode conter uma massa média de 0,5 a 1,5 gramas, equivalente de 1 (um) a 5 (cinco) cigarros ao dia, conforme variação de peso apresentada pela quantidade de folhas, sementes, galhos e comprimento (
Relatório preliminar - Política sobre drogas e a política criminal brasileira
).

Apesar da apreensão de pedaços plásticos com resquícios de entorpecentes, não há segurança de que serviriam para acondicionar entorpecentes destinados à venda, vez que há possibilidade real de que poderiam ter sido utilizados como embalagem de entorpecente adquirido pelo apelante.

Embora plásticos filmes tenham sido apreendidos pela autoridade policial, deve-se observar que os três rolos estavam na cozinha da residência, enquanto a droga foi localizada em um vão de tijolos no fundo da casa e os plásticos com resquícios de entorpecentes estavam no quintal. Portanto não há comprovação de que os referidos rolos de insulfilm seriam utilizados, efetivamente, para embalar produtos ilícitos.

Por fim, apesar da menção à pré-existência de investigação criminal em face do apelante, ao analisar a decisão proferida nos autos da representação criminal que deferiu a busca e apreensão domiciliar (processo n. 2514-98.2019.811.0026), as informações indicadas naquele feito são demasiadamente genéricas e, à luz do que foi acostado a este feito, sequer foram confirmadas (id. 274012864 – pp. 10/16).

Identificado como “Gauxinho” naquele feito, em relação ao apelante se mencionou: “
há suspeitas de que o representado Gauxinho esteja também comercializando drogas e mantendo em sua residência objetos oriundos de crime
[...]” (id. 274012864 – pp. 10/16).

Em suma, nem mesmo a fase preliminar produziu um único elemento concreto capaz de induzir à conclusão de que o apelante praticava o comércio de entorpecentes.

Em que pese o parecer da Procuradoria entender que há provas robustas em desfavor do apelante, inclusive que há nos autos referências de que a sua residência servia de depósito de entorpecentes, como destacado anteriormente, não é possível extrair dos autos elementos suficientemente seguros que autorizem a manutenção da sentença condenatória.

Neste sentido, “
Ausentes elementos suficientes para configurar o crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, deve prevalecer o entendimento de que os entorpecentes apreendidos estavam destinados ao uso pessoal do agente, sobretudo pela quantidade ínfima de drogas apreendidas e da falta de provas inequívocas quanto à destinação mercantil
” (ApCrim 1003051-86.2023.8.11.0010, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 26/11/2024).

Derradeiramente, em razão da tese fixada pelo c. STF, no julgamento do RE de no 635.659 (Tema 506), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em 26/06/2024, no sentido de que “
não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III)
”.

Assim, imperiosa desclassificação da conduta praticada pelo apelante para o ilícito administrativo previsto no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06, cuja pretensão punitiva, todavia, encontra-se prescrita.

Isso porque, os fatos em apuração ocorreram em 09/agosto/2019 (id. 274012864), enquanto o Juízo de primeiro grau recebeu a denúncia em 06/setembro/2022 (id. 274012865), transcorrendo entre os referidos marcos interruptivos lapso temporal superior aos 02 (dois) anos previstos no art. 30 da Lei n. 11.343/2006 para fins de extinção da punibilidade.

2. DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
dou provimento
ao recurso do acusado
Aldeci Jacinto Souza
para desclassificar a imputação para o ilícito administrativo previsto no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06, consoante Tema 506 do Supremo Tribunal Federal.

Por fim,
declaro
– de forma diferida e condicionada ao trânsito em julgado para a acusação – a extinção da punibilidade do apelante
Aldeci Jacinto Souza
quanto à conduta descrita no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06, motivo pelo qual
deixo
de encaminhar os autos ao Juizado Especial Criminal, para adoção das providências previstas nos incisos I e III do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025